Tribunal: TJMT
Processo: 1021652-04.2022.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021652-04.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLINGTON DOUGLAS DA SILVA SANTOS - CPF: 000.439.711-80 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. PRESUNÇÃO NÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035 do CPC, nas Súmulas 279 e 636 do STF e nos Temas 111, 660 e 797 da repercussão geral, por ausência de demonstração específica e objetiva da repercussão geral. A parte agravante alegou equívoco no juízo de admissibilidade e violação a direitos e garantias fundamentais, requerendo o provimento do recurso para admitir o extraordinário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, em recurso extraordinário oriundo de Juizado Especial Cível, a simples invocação de princípios constitucionais é suficiente para afastar a presunção de inexistência de repercussão geral e viabilizar sua admissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, consolidada no Tema 797, exige, para a admissibilidade do recurso extraordinário originário dos Juizados Especiais Cíveis, a demonstração específica e objetiva do prequestionamento e fundamentação concreta da relevância jurídica, política, social ou econômica da questão, apta a afastar a presunção de inexistência de repercussão geral.

4. A mera menção a dispositivos ou princípios constitucionais, desacompanhada de argumentação concreta, não configura demonstração adequada de repercussão geral.

5. No caso, a parte agravante limitou-se a alegações genéricas de violação ao art. 5º, inciso XXXVI, da CF, o que, segundo a tese fixada nos Temas 660 e 890, caracteriza controvérsia de natureza infraconstitucional e, portanto, de ofensa indireta à Constituição.

6. Ausente a demonstração dos pressupostos específicos de admissibilidade, mantém-se a decisão de inadmissão do recurso extraordinário.

7. Configurado o caráter manifestamente improcedente do agravo interno, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Em recurso extraordinário proveniente de Juizado Especial Cível, a admissibilidade depende da demonstração específica e objetiva do prequestionamento e de fundamentação concreta da repercussão geral.

2. A mera invocação de princípios constitucionais, desacompanhada de dados concretos, não afasta a presunção de inexistência de repercussão geral.

3. Questões que envolvem interpretação de normas infraconstitucionais configuram ofensa indireta à Constituição, não ensejando repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.021, §4º, 1.029, 1.030 e 1.035.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 797 da repercussão geral (ARE 639.337-RG); STF, Tema 660 (ARE 748.371-RG); STF, Tema 890 (ARE 950.787-RG); Súmulas 279 e 636/STF.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de agravo interno interposto pela parte promovente contra decisão monocrática proferida por esta Presidência da Segunda Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento nos arts. 1.029, 1.030 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, em consonância com as Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal, bem como com os Temas 111, 660 e 797 da repercussão geral.

Inconformada com o teor da referida decisão, a parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de equívoco no juízo de admissibilidade exercido, aduzindo a existência de repercussão geral, tendo em vista que os direitos supostamente violados seriam direitos e garantias fundamentais.

Diante disso, requer o conhecimento e provimento do presente agravo interno, com o consequente juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário anteriormente interposto.

A parte agravada foi devidamente intimada, no entanto, deixou transcorrer o prazo legal.

É o relatório do essencial.

Decido.

Pois bem.

O agravo interno é instrumento hábil para
impugnar decisões monocráticas proferidas,
conforme disposto no art. 1.021, do
CPC
,
in verbis
:

Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(grifo nosso)

In casu
,

verificados os pressupostos de admissibilidade do presente agravo interno, passa-se à análise pormenorizada dos pontos controvertidos parte agravante.

Ao contrário do que alega a parte agravante, a simples invocação de dispositivos constitucionais não é suficiente para presumir a existência de repercussão geral. A demonstração específica e objetiva da repercussão geral constitui ônus do recorrente, que deve justificá-la de forma fundamentada, à luz de dados concretos e da relevância jurídica, política, social ou econômica da matéria controvertida.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já consolidou entendimento no julgamento do
Tema 797 da Repercussão Geral
, cujo teor estabelece:
“A admissão de recurso extraordinário interposto em causa processada nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 exige o preenchimento, por parte do recorrente, de dois requisitos adicionais: (a) demonstração específica e objetiva do prequestionamento, mediante a indicação clara da parte do acórdão recorrido em que tangenciada a matéria constitucional, e (b) fundamentação acerca da relevância calcada em dados concretos que revertam a presunção de inexistência de repercussão geral das lides processadas nesses Juizados. Obs.: unificação da tese para os Temas 797, 798 e 800. ”

Dessa forma, ao deixar de apresentar fundamentação adequada e individualizada quanto à repercussão geral da matéria invocada, limitando-se a alegações genéricas e à mera menção a princípios constitucionais, a parte agravante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia.

Importa destacar que, no âmbito dos Juizados Especiais, incide presunção de inexistência de repercussão geral, sendo exigido do recorrente esforço argumentativo adicional para afastá-la. Tal exigência não foi atendida no caso concreto.

No caso concreto, a parte agravante fundamenta o recurso extraordinário na suposta violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). No entanto, a Suprema Corte já se pronunciou de forma reiterada sobre a matéria, tendo fixado, nos Temas 660 e 890 da repercussão geral, que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, o que configura, por consequência, ofensa indireta à Constituição Federal, afastando a repercussão geral.

TEMA 660 – ARE 748371 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada
, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se atribuem os efeitos da
ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. ”

(grifo nosso)

TEMA 890 – ARE 950787 – Inexistência de Repercussão Geral

“A questão da ofensa aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça,
quando decorrente de relação contratual, tem
natureza infraconstitucional
, e a ela se
atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral
, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009” (grifo nosso)

Assim, os argumentos expendidos no agravo interno não são aptos a infirmar o juízo negativo de repercussão geral anteriormente reconhecido, tampouco demonstram violação direta e efetiva à Constituição Federal. Consequentemente, impõe-se a manutenção da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, por ausência de pressuposto específico de admissibilidade.

Com efeito, considerando tudo o que fora detalhadamente exposto, não há outro caminho senão o de negar provimento ao presente agravo interno.

Ante o exposto, presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de agravo interno, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
com fundamento nas
Súmulas 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal
, bem como à luz do entendimento firmado nos
Temas 111, 660, 797 e 890, da repercussão geral
.

Neste momento,
aplico
a multa prevista no §4°, art. 1.021, do CPC, que fixo em
dois por cento
sobre o valor atualizado da causa, pelo aviamento de recurso manifestamente improcedente,
contribuindo apenas para o atraso do feito.

É como voto.

Preclusa a via recursal, retornem os autos à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Presidente da Segunda Turma Recursal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025